Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-17.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001511-17.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA OLIVA DA SILVA - CPF: 904.257.821-15 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001511-17.2021.8.11.0028.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE POCONÉ
/MT

Recorrente:
MARIA OLIVA DA SILVA

Recorrido:
TELEF
Ô
NICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 14/03/2022

EMENTA:

RECURSO IN
OMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE PÓS-PAGA OU CONTROLE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/
FATURAS/
RELATÓRIOS DE C
HAMADAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente
MARIA OLIVA DA SILVA
postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua
assertiva.
Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
empresa de telefonia
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente,
mediante “
call
center”
, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Telas sistêmicas/faturas
/relatórios de chamadas colacionado
s aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com
suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
MARIA OLIVA DA SILVA
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 238,09 (duzentos e trinta e oito reais e nove centavos)
.

Inconformada, a Recorrente
MARIA OLIVA DA SILVA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
108428008
),
a
Recorrid
a

TELEFONICA BRASIL S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022